Tribunal: TJBA
Processo: 8129226-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129226-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BR INCORPORACOES LTDA - ME Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município do Salvador para cobrança de IPTU do exercício de 2020, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob a premissa de pagamento do débito, condenando a executada ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta por satisfação do crédito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela executada ou pelo ente público, quando demonstrado que a extinção decorreu de compensação administrativa previamente reconhecida antes do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nas hipóteses em que não há sucumbência típica, impondo o encargo à parte que deu causa à instauração do processo. 4. A prova dos autos demonstra que o crédito tributário foi extinto por compensação administrativa reconhecida pelo próprio Município em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. 5. O ajuizamento da execução fiscal, mesmo diante de crédito já passível de compensação, revela falha administrativa e configura causa direta da demanda judicial. 6. A Fazenda Pública não pode transferir ao contribuinte os efeitos de desorganização interna ou ausência de comunicação entre seus setores. 7. O extrato fiscal juntado pelo próprio Município evidencia a quitação do débito por compensação (“Comp. do IPTU”), afastando a premissa de pagamento adotada na sentença. 8. O reconhecimento administrativo prévio do crédito descaracteriza a legitimidade da cobrança judicial, tornando indevida a imputação dos ônus à executada. 9. A isenção legal de custas da Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcir despesas processuais quando comprovado que deu causa à demanda. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129226-69.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BR INCORPORACOES LTDA - ME e como apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça